Tribunal: TJDFT
Processo: 0723013-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723013-49.2022.8.07.0000 Agravante(s) Thales Viana da Cunha Agravado(s) Priscila Grasiela da Mata Cunha Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thales Viana da Cunha contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 128275317 do processo referência), em ação de prestação de contas movida pelo agravante em desfavor de Priscila Grasiela da Mata Cunha, processo n. 0710618-81.2020.8.07.0004, com o seguinte teor, literalmente: Converto o julgamento em diligência. No caso, conforme decisão ID 94812405, a requerida foi, com espeque no art. 550 e seguintes do CPC, condenada na obrigação de prestar as contas requeridas pelo requerente referente ao período correspondente de novembro de 2018 a dezembro de 2020, devendo ser apresentadas em forma mercantil (art. 551 do CPC), especificando-se as receitas e despesas, o respectivo saldo e instruídas com os documentos justificativos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que o autor apresentar (art. 550, §5o do CPC). Manifestando-se nos autos, a requerida apresentou as contas que entendia devidas - petição Ids 97132948-97132977. Intimado a se manifestar, o autor peticionou nos autos impugnando as contas. Na oportunidade, postulou a concessão de prazo para que apresentasse suas contas - petição ID 101024286. É o breve relato. DECIDO. Com efeito, a ação de exigir contas, a decisão que julga procedente o pedido condenará o réu a prestar contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, podendo o juiz determinar a realização de perícia, se necessário (CPC, art. 550, §§ 5o e 6o). Nesse passo, se o réu não apresentar as contas no prazo estabelecido, cabe ao autor apresentá-las na forma adequada, no prazo de 15 dias, já instruídas com os documentos justificativos, com as receitas, despesas, investimentos e respectivo saldo (CPC, art. 550, § 6o e art. 551, § 2o). Por sua vez, se o réu apresentar as contas e o autor impugná-las, o processo será julgado. Nesse cenário, e nos termos Decisão ID 105972678 e, por fim, evidenciado que a realização da prova pericial revela-se imprescindível para o julgamento do feito, situação esta que interessa principalmente o requerente, concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para que depositem em Juízo 50% (cinquenta por cento) cada uma dos honorários periciais estipulados na petição ID 114451443. Pena de extinção do feito em resolução do mérito. Int. Em razões recursais (Id 372514839), o agravante narra que, na origem, ajuizou ação de prestação de contas contra a agravada buscando a prestação de contas da empresa Centro Educacional da Criança Ltda. Diz que, prestadas as contas pela ré/agravada, o autor/agravante as impugnou, ao que a ré replicou de forma genérica, não juntando os documentos justificativos das contas conforme determina o art. 551, § 1o, do CPC. Conta que o autor requereu o julgamento antecipado da lide, enquanto a ré requereu a perícia contábil. O juízo a quo deferiu a perícia e determinou que a ré arcasse com os honorários periciais, eis que a prova foi por ela requerida. Entretanto, a ré/agravada não efetuou o pagamento, sobrevindo a decisão ora agravada, em que o juízo determinou, de ofício, a produção de prova pericial, e determinou o rateio dos honorários do perito entre as partes. Inconformado, o autor/agravante defende que o ônus da prova, no caso, é da parte ré, já que o ônus da regularidade das contas pertence a quem as apresenta, conforme disposto no art. 551, §1o, do Código de Processo Civil. Reitera que, em momento anterior, o autor/agravante pontuou pela desnecessidade da perícia e que, no caso, como a prova pericial foi requerida pela parte ré e a agravada deixou de arcar com os honorários periciais, o correto seria o pronto julgamento do feito. Reitera que não há documentos comprobatórios das contas apresentadas nos autos e que elas devem ser julgadas irregulares. Assevera que “Caso o juízo, destinatário das provas, ainda deseje a perícia, deve então realizá-la como prova do juízo, e não imbuir tal ônus ao autor, que desde o princípio demonstra desinteresse na perícia”. Entende ser necessária a cassação da decisão agravada, determinando-se o pronto julgamento das contas ou, caso entenda necessária a realização da prova pericial, que ela seja considerada prova do juízo, de modo a retirar do autor o ônus do pagamento. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, por entender presentes os requisitos para a sua concessão. Pugna pela concessão do pedido de antecipação da tutela recursal, “desonerando o agravante da perícia e determinando o prosseguimento do feito no juízo a quo. De forma subsidiária, pugna pela suspensão da decisão ID 128275317. Por fim, seja o recurso provido, cassando-se in totum a r. decisão Agravada e determinando o julgamento da ação, com a apreciação do mérito”. O preparo foi devidamente recolhido nos Ids 37214843 e 37214848. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. O pronunciamento judicial atacado (Id 128275317 do processo de referência) determinou a realização da prova pericial de ofício, com espeque no art. 550, §§ 5o e 6o, do CPC, por considerá-la imprescindível para o julgamento do feito. Assim, concedeu às partes o prazo de quinze dias para depositarem em juízo, cada uma, cinquenta por cento dos honorários periciais. O agravante quer fazer crer que tal decisão configura redistribuição do ônus probatório e elenca o cabimento do recurso com base no art. 1.015, XI, do CPC. Ab initio, verifico não haver previsão, no rol estrito estabelecido pelos incisos e parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, de cabimento do agravo de instrumento contra decisão que determina a produção da prova pericial de ofício. Vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Não comporta a interposição de agravo a decisão que, reconhecendo a imprescindibilidade da produção da prova pericial para o julgamento do feito, determina a sua realização de ofício e impõe às partes o rateio da verba honorária. Em análise do processo de origem, verifico que a decisão de Id 94812405 do processo de referência julgou procedente o pedido e condenou a ré/agravada a prestar as contas requeridas pelo autor “referente ao período correspondente de novembro de 2018 a dezembro de 2020, devendo ser apresentadas em forma mercantil (art. 551 do CPC), especificando-se as receitas e despesas, o respectivo saldo e instruídas com os documentos justificativos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que o autor apresentar (art. 550, §5o do CPC).” As contas foram prestadas pela ré/agravada (Id 97132948 do processo de referência), ao que o autor/agravante as impugnou (Id 101024286 do processo de referência), tendo a ré replicado de forma genérica (Id 102679833 do processo de referência), sem juntar os documentos justificativos das contas conforme determina o art. 551, §1o, do CPC. O autor então requereu o julgamento antecipado da lide, enquanto a ré requereu a perícia contábil. Na sequência, o autor requereu o julgamento antecipado da lide, fazendo constar que “até mesmo a prova pericial nesse caso se mostra ineficaz, uma vez que não há nos autos nenhum documento hábil a verificar a regularidade das contas apresentadas pela ré” (Id 103514447 do processo de referência), enquanto a ré requereu a perícia contábil (Id 104164758 do processo de referência). O juízo a quo deferiu a perícia (Id 105972678 do processo de referência) e determinou que a ré arcasse com os honorários periciais, eis que a prova foi por ela requerida (Id 118522433 do processo de referência). Entretanto, a ré/agravada não efetuou o pagamento (certidão de Id 122297476 do processo de referência), sobrevindo a decisão ora agravada (Id 128275317 do processo de referência), em que a magistrada a quo requereu a produção de prova pericial de ofício e determinou o rateio das despesas honorárias. Reitero que o art. 550, §§ 5o e 6o do CPC, permite ao juiz determinar a realização da perícia, se assim entender necessário, e que o art. 95, caput, do CPC, determina o rateio dos honorários periciais caso a prova pericial seja determinada de ofício, havendo, ao final, ressarcimento das despesas processuais antecipadas pela parte vencedora da demanda. Isso porque as despesas para a prática dos atos processuais devem ser antecipadas pela parte interessada, mas a parte vencida é quem deve arcar com as despesas no final do processo, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC. Essa regra, efetivamente, assegura à parte vencedora o ressarcimento de despesas efetuadas para atuar em juízo na defesa de seus interesses. É nítida aplicação do princípio da sucumbência. O art. 95 do Código de Processo Civil atribui à cada parte a obrigação de adiantar a remuneração do assistente técnico que houver indicado e dispõe que a do perito será antecipada por aquela que houver requerido a perícia ou rateada, quando a prova técnica for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Ora, por todo o exposto, tem-se por evidente que o caso não se amolda à hipótese de “redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o, do Código de Processo Civil”, como quer fazer crer o agravante, mas sim caso de determinação de prova pericial de ofício, com o natural e consequente rateio da antecipação da verba honorária, não sendo cabível a interposição de agravo de instrumento. O comando judicial assim estabelecido, ainda que possa dar ensejo a prejuízo material referente ao adiantamento a ser feito para realização da prova técnica, não é revelador de situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão para ao momento da apelação (Tema 988 do STJ: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”). Além disso, em caso de êxito na demanda, o autor será ressarcido das despesas processuais realizadas, nos termos do art. 82, caput e § 2o, do CPC. Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. (...) § 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Assim, não é a decisão agravada imediatamente recorrível, porque não relacionada no rol taxativo estabelecido pelos incisos I a XIII e parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nem mesmo socorre ao agravante a consideração de entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, para admitir excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), isso porque essa não é a situação retratada concretamente. Em relação à mitigação da taxatividade do agravo no caso de inutilidade do julgamento da questão para o momento da apelação, trago, à colação, julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. REMUNERAÇÃO DO PERITO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre remuneração do perito. II. Decisão sobre produção de prova pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. III. Parece evidente que, se nem mesmo decisão que indefere a produção de prova pericial é suscetível de agravo de instrumento, não pode sê-lo decisão que define a remuneração do perito. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1417302, 07361859220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 22/6/2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020) (grifos nossos) Considero, portanto, manifestamente inadmissível o agravo de instrumento apresentado com o único propósito de impugnar o valor dos honorários do perito homologado pelo juízo de origem em processo de conhecimento. Isso posto, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas situações relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Dê-se ciência ao juízo de origem. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora